Tribunal: TJES
Processo: 5014557-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Palace Participações Ltda. em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra o Município de Vitória. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de questão relativa à inatividade empresarial e sua relação com a aplicação da imunidade tributária, pedindo o prequestionamento dos artigos 156, inciso II, § 2º, da Constituição Federal, e dos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não apreciar a tese sobre a inatividade empresarial e a inaplicabilidade da imunidade tributária; e (ii) analisar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, a omissão passível de correção é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não configurando omissão a mera discordância quanto à apreciação das alegações feitas pelas partes.

5. As questões relativas à imunidade tributária foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que afastou a aplicação da imunidade com base no regramento pertinente, não havendo omissão a ser suprida.

6. O prequestionamento dos dispositivos indicados pela embargante está garantido pela previsão do artigo 1.025 do CPC, que considera prequestionados os pontos suscitados, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A omissão passível de correção por embargos de declaração deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não sobre a mera discordância das partes quanto à interpretação do julgador.

9. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento de dispositivos legais suscitados, conforme o artigo 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II, § 2º; CTN, arts. 36 e 37; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014557-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PALACE PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Palace Participações Ltda. em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra o Município de Vitória. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de questão relativa à inatividade empresarial e sua relação com a aplicação da imunidade tributária, pedindo o prequestionamento dos artigos 156, inciso II, § 2º, da Constituição Federal, e dos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não apreciar a tese sobre a inatividade empresarial e a inaplicabilidade da imunidade tributária; e (ii) analisar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, a omissão passível de correção é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não configurando omissão a mera discordância quanto à apreciação das alegações feitas pelas partes.

5. As questões relativas à imunidade tributária foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que afastou a aplicação da imunidade com base no regramento pertinente, não havendo omissão a ser suprida.

6. O prequestionamento dos dispositivos indicados pela embargante está garantido pela previsão do artigo 1.025 do CPC, que considera prequestionados os pontos suscitados, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A omissão passível de correção por embargos de declaração deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não sobre a mera discordância das partes quanto à interpretação do julgador.

9. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento de dispositivos legais suscitados, conforme o artigo 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II, § 2º; CTN, arts. 36 e 37; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014557-30.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
PALACE PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PALACE PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 8847957 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora Embargante em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (Id 9014410), a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão em analisar a questão já decidida pelo STJ e pelo STF de que não é possível presumir que a inatividade empresarial confirme o intuito de aplicação indevida da imunidade tributária.

Por fim, requereu o prequestionamento dos artigos 156, inciso II, parágrafo 2º, da Constituição Federal e dos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas acerca do direito à imunidade tributária foi devidamente apreciada e afastada de acordo com o regramento legal pertinente, concluindo pela manutenção da denegação da segurança.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões